Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-17.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO COM 19 HORAS DE ATRASO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O cancelamento do voo operado pela apelante fez com que a apelada chegasse destino com mais de 19 horas de atraso. Responsabilidade objetiva, sem prova de excludente. Dano moral

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO COM 19 HORAS DE ATRASO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O cancelamento do voo operado pela apelante fez com que a apelada chegasse destino com mais de 19 horas de atraso. Responsabilidade objetiva, sem prova de excludente. Dano moral indenizável ocorrente. – VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO. O valor de 1.000 DES corresponde a R$ 7.243,40 (sete mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo permanecer. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003328-17.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada PATRICIA
DEBORA KOLODOCKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-17.2020.8.26.0002 -Voto no 2864
2
VOTO No: 2864
APEL.No: 1003328-17.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (14a VC DO F REG DE SANTO AMARO)
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDA. : PATRICIA DEBORA KOLODOCKI
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
VIAGEM
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO
CHEGADA
AO DESTINO COM 19 HORAS DE ATRASO AUSÊNCIA DE
PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. O cancelamento do voo operado
pela apelante fez com que a apelada chegasse destino com
mais de 19 horas de atraso. Responsabilidade objetiva, sem
prova de excludente. Dano moral indenizável ocorrente.

VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO. O valor de 1.000 DES
corresponde a R$ 7.243,40 (sete mil, duzentos e quarenta e
três reais e quarenta centavos) e está de acordo com os
parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo
permanecer. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por TAM LINHAS AÉREAS S.A.
(LATAM AIRLINES BRASIL), nos autos da “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS”, que lhe move PATRICIA DEBORA KOLODOCKI, cujo
pedido inicial foi julgado procedente, para condenar a apelante no pagamento
de indenização pelos danos morais causados à apelada, em 1.000 DES
convertidos na data do arbitramento, nos moldes da sentença de fls. 173/177,
do Juiz ALEXANDRE BATISTA ALVES, da qual o relatório se adota.
Alega, em síntese, que: a) o atraso de voo ocorreu devido
a necessidade de manutenção emergencial não programada na aeronave,
configurando caso fortuito, afastando sua responsabilidade; b) deve ser
afastada sua condenação por danos morais; c) a apelada deve ser condenada
no pagamento dos honorários advocatícios uma vez que deu causa a
propositura da ação (fls. 179/189). Preparo às fls. 190/191.
Contrarrazões às fls. 194/198.
É o relatório.
A r. sentença não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-17.2020.8.26.0002 -Voto no 2864
3
A apelada adquiriu passagem aérea da apelante, para
embarque em Milão com destino a Buenos Aires, e conexão em São Paulo no
dia 11.11.2018.
Ao chegar ao aeroporto de Milão, tomou conhecimento de
que o voo havia sido cancelado, apenas embarcando no dia seguinte, chegando
ao local de destino com 19 horas de atraso.
A responsabilidade da apelante é objetiva, e a alegada
necessidade de manutenção emergencial não programada na aeronave, além
de não provada, não constitui excludente de responsabilidade (quando muito,
trata-se de fortuito interno). Assim, clara está a ocorrência do dano moral, o qual
é presumido e deve ser indenizado, sendo de rigor a manutenção da r. sentença
neste ponto.
O mesmo se afirma em relação ao valor fixado pelos
danos morais causados à apelada, 1.000 DES convertidos na data do
arbitramento, o que corresponde a R$ 7.243,40 (sete mil, duzentos e quarenta e
três reais e quarenta centavos) (informação tirada do site www.bcb.gov.br/conversao).
Isto porque a doutrina e jurisprudência possuem como
basilares de um arbitramento équo e justo, os seguintes parâmetros: “a) grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais do
ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e
atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003. p. 186).
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da conduta
da apelante é de considerável monta ante o cancelamento injustificado do voo
que fez com que a apelada chegasse ao seu destino com 19 horas de atraso.
De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela apelada são presumidas.
Demais disso, a apelante é empresa de gigantesco porte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-17.2020.8.26.0002 -Voto no 2864
4
com enorme capacidade financeira.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, o valor fixado - R$ 7.243,40 (sete mil,
duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), reitero - está de acordo
com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se
falar em redução.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (REsp 318.379/MG).
Finalmente, de acordo com os princípios da causalidade e
da sucumbência, bem como à luz da Súmula no 326/STJ, correto que a apelante
arque sozinha com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios devidos aos patronos da apelada.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
quinze por cento da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos à ré na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator